Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-51.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003303-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BASILIO FERREIRA DE ARRUDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL INDICADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS – RECURSO PREJUDICADO – NÃO CONHECIMENTO.

Deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto do recurso de agravo em execução quando, mesmo adotando-se a tese sustentada pelo Ministério Público agravante, o prazo prescricional já se esgotou durante a tramitação do feito, sem a ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas.

O próprio órgão ministerial indicou em suas razões recursais que o prazo prescricional findaria em 11/11/2024, data já transcorrida quando do julgamento do recurso, tornando inócua qualquer discussão sobre o marco inicial da contagem da prescrição.

Recurso não conhecido por perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do Executivo de Pena n. 0001821-09.2009.8.11.0045, declarou extinta a punibilidade do reeducando
Basilio Ferreira de Arruda
, em razão da prescrição da pretensão executória do Estado (Id. 267122766, p. 54/56).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo, sustentando, em síntese, que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, ocorrido em 12/11/2008, conforme entendimento firmado pelo STF no ARE 848.107/DF (Tema 788). Apontou que, considerando a pena imposta ao agravado, o prazo prescricional seria de 16 (dezesseis) anos, consoante art. 109, II, do Código Penal, e que a prescrição somente ocorreria em 11/11/2024 (Id. 267122766, p. 60/64).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida (Id. 267122766, p. 66/69).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (Id. 267122766, p. 70).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pela extinção do feito por perda superveniente do objeto (Id. 274806366), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal –
inconformismo Ministerial

- Pretendida a reforma de decisão que declarou extinta a punibilidade do Agravado, em face da ocorrência da prescrição da pretensão executória – não conhecimento/perda do objeto
– lentidão no processamento do recurso, que só foi remetido ao Tribunal após quase dois anos da interposição – Prazo prescricional que, mesmo que o recurso fosse provido, já decorreu – registro nas razões recursais que o prazo prescricional, na visão do Agravante, seria em 11/11/2024, antes mesmo da remessa dos autos a esse Tribunal – ausência de notícias da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição após a interposição do recurso –
recurso prejudicado
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do Executivo de Pena n. 0001821-09.2009.8.11.0045, declarou extinta a punibilidade do reeducando
Basilio Ferreira de Arruda
, em razão da prescrição da pretensão executória do Estado.

Segundo consta dos autos, o agravado foi condenado à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Em sentença datada de 03/07/2023, o Juízo da Execução Penal reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando que, após a evasão do apenado ocorrida em 23/03/2006, decorreu prazo superior a 12 (doze) anos, regulado pelo tempo de pena que restava cumprir (07 anos, 09 meses e 12 dias), nos termos do art. 113 do Código Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à douta Procuradoria-Geral de Justiça quanto à perda superveniente do objeto do presente recurso.

Com efeito, o Ministério Público insurgiu-se contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória, sustentando que o prazo prescricional somente se esgotaria em 11/11/2024.

Ocorre que, independentemente da correção ou não da tese sustentada pelo órgão ministerial quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional (se da evasão do condenado ou do trânsito em julgado para ambas as partes), é fato incontroverso que o limite temporal indicado pelo próprio recorrente (11/11/2024) já transcorreu quando da apreciação do presente recurso.

O agravo foi interposto em 07/07/2023, as contrarrazões foram apresentadas em 25/01/2024 e o juízo de retratação ocorreu em 09/05/2024. Entretanto, por razões alheias à vontade das partes, os autos só foram remetidos a este Tribunal em 10/02/2025, ou seja, após o decurso do prazo que o próprio Ministério Público reconhecia como termo final da prescrição.

Não há nos autos notícia da ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição após a interposição do recurso, sendo forçoso reconhecer que, mesmo sob a ótica da tese ministerial, a prescrição já se consumou.

Nesse cenário, torna-se inócua qualquer discussão acerca do marco inicial da contagem do prazo prescricional, uma vez que, seja qual for o entendimento adotado, o resultado prático será invariavelmente o mesmo: o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Sobre a matéria, é pertinente citar precedente análogo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MARCO INTERRUPTIVO. DECURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL. INTERESSE RECURSAL PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. (...) Reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal, uma vez que o decurso do tempo tornou inócua a discussão sobre o marco interruptivo."
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 35669579520248130000, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/12/2024)

Destarte, em consonância com o disposto no art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o recurso deve ser considerado prejudicado por perda superveniente do objeto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, diante da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025